Tribunal: TJSP
Processo: 1509436-10.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Avaré. Extinção, de ofício, da execução em razão da aplicação do Tema 1.184 do C. STF. Irresignação. Cabimento em parte. Interesse processual para o ajuizamento das execuções fiscais de baixo valor que, conforme o Tema de Repercussão Geral em apreço, se caracteriza somente se demonstrada a prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Avaré. Extinção, de ofício, da execução em razão da aplicação do Tema 1.184 do C. STF. Irresignação. Cabimento em parte. Interesse processual para o ajuizamento das execuções fiscais de baixo valor que, conforme o Tema de Repercussão Geral em apreço, se caracteriza somente se demonstrada a prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. Inteligência, ademais, da Resolução no547/2024, do C. CNJ, que estipula como sendo baixo valor o montante executado de até R$10.000,00. Execução em tela, de baixo valor, que foi ajuizada após o julgamento do Tema no1.184, de aplicação obrigatória, sem que tenha sido demonstrada, ao momento da propositura (art. 1o do Provimento CSM no 2.738/24), a adoção cumulativa das medidas. Extinção corretamente decretada. Fixação de multa de 10% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da Justiça. Desproporcionalidade da medida. A simples propositura de execução fiscal em desacordo com o quanto estabelecido pela Resolução CNJ no 547/24, ou a mera divergência de interpretação acerca do efetivo alcance do Tema de Repercussão Geral no1.184, do C. STF, não configura, por si só, ato atentatório à dignidade da Justiça, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses taxativamente previstas pelo art.77, §2o, do CPC. Sentença parcialmente reformada, apenas afastar a incidência da multa. Recurso provido em parte.